Tribunal: TJSP
Processo: 1501415-50.2021.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARO NA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, MESMO QUALIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta pelo réu Élton contra a r. sentença que o condenou, por homicídio qualificado, a 15 anos de reclusão, no regime fechado. O réu desferiu golpes contra a vítima, mesmo depois de caída ao solo,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARO NA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, MESMO QUALIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta pelo réu Élton contra a r. sentença que o condenou, por homicídio qualificado, a 15 anos de reclusão, no regime fechado. O réu desferiu golpes contra a vítima, mesmo depois de caída ao solo, após discussão sobre dívida, resultando em sua morte. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade do julgamento, devido ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio cruel ter sido contrário à prova dos autos; (ii) é o caso de aplicação da atenuante da confissão. III. Razões de decidir. 3. A decisão dos jurados se alicerçou em corrente de prova existente nos autos, não sendo o caso de cassação. 4. A atenuante da confissão deve ser reconhecida, mesmo qualificada, compensando-se com a agravante genérica do emprego de meio cruel. IV. Dispositivo. 5. Recurso parcialmente provido, para, mantida a condenação, redimensionar a pena do réu para 12 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CP, art. 121, §2o, II e III; art. 61, II, d; art. 65, III, d. CPP, art. 593, III, d. STJ, AgRg no HC 566.527/MS, Rel. Felix Fischer, 5a. Turma, j. 12.05.2020. STJ, REsp n.o 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.06.2022.